Tribunal: TJMT
Processo: 1001521-77.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001521-77.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA - CNPJ: 73.783.649/0001-08 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - GARANTIA DO JUÍZO - OFERECIMENTO DE CARTA FIANÇA FIDEJUSSÓRIA (NÃO BANCÁRIA) - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL CONCEDIDA NA ORIGEM - EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO PELO TRIBUNAL - AGRAVO INTERNO CONTRA ESSA DECISÃO - RECUSA MOTIVADA DA FAZENDA PÚBLICA - POSSIBILIDADE - GARANTIA QUE NÃO ATENDE O DISPOSTO NO ART. 9o DA LEF - DECISÃO DE ORIGEM REFORMADA - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A carta de fiança não bancária, garantia fidejussória oferecida por empresa não cadastrada perante o Banco Central e que não se equipara a instituição financeira, não atende ao disposto no art. 9o, II, da Lei n.o 6.830/80.

2. Em se tratando de garantia concedida por estabelecimento não autorizado a atuar como banco, equivocada resulta a decisão do juízo singular que a aceita, pois não se constitui, evidentemente, de fiança bancária, o que a torna, portanto, inapta à garantia da Execução.

2. Agravo de Instrumento provido. Agravo Interno prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão interlocutória proferida pelo Dr. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque, MM. Juiz de Direito do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, da Comarca de Cuiabá, nos autos da Execução Fiscal n.o 1007672-67.2022.8.11.0041, que admitiu a carta de fiança não bancária apresentada pela Agravada como garantia da execução e, assim, determinou a suspensão do feito executivo até o julgamento final dos Embargos à Execução, conforme decisão no id. 156595669.

Em suas razões, o Agravante alega a impossibilidade de equiparar a carta fiança de natureza pessoal à fiança bancária, por inobservância do art. 9o da LEF, bem como a impossibilidade de aceitação da primeira como garantia da Execução Fiscal, já que emitida por fiador que não é instituição financeira, requerendo assim, o provimento do recurso para a reforma da decisão objurgada, a fim de que seja inadmitida a carta de fiança de natureza não bancária apresentada pelo Agravado como garantia da dívida (id. 156595668).

Contrarrazões da Agravada pelo desprovimento do recurso, defendendo a legalidade da fiança ofertada como garantia da Execução, pois no caso versando, está impossibilitada de ofertar garantia em dinheiro ou imóvel, sendo que a ordem estabelecida no art. 11 da LEF pode ser afastada (id. 159339692).

O pedido de efeito suspensivo foi deferido por este Sodalício (id. 156789191), sendo que, contra essa decisão, foi interposto Agravo Interno pela
Gráfica Print Indústria e Editora Ltda
(id. 159339694).

Recurso tempestivo, pois em consulta a aba “Expedientes” - PJe 1o Grau, afere-se que houve registro de leitura da intimação em 17/11/2022, de maneira que, considerando o recesso forense, a interposição do recurso em 01/02/2023 ocorreu dentro do prazo a que alude o art. 1.003, § 5o c/c 183 do CPC.

Isento de preparo (id. 156627665).

Desnecessário o Parecer do MP, nos termos da Súmula 189 do STJ.

Conclusos por redistribuição (id. 174834188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O

ESTADO DE MATO GROSSO

interpôs Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
em face da decisão proferida pelo Juízo singular que, nos autos da Execução Fiscal n.o 1007672-67.2022.8.11.0041, aceitou o oferecimento de fiança não bancária como garantia do juízo, suspendendo o feito executivo até o julgamento definitivos dos Embargos à Execução.

De início, registre-se que não se desconhece que o STJ já mitigou a obrigatoriedade de garantia integral do crédito executado para o recebimento dos Embargos à Execução Fiscal nas hipóteses em que reste comprovado que o devedor não possua patrimônio para a garantia do crédito exequendo.

Ocorre que, no caso versando, a questão não chegou a passar pelo crivo do juízo singular, pois a Agravada compareceu aos autos já ofertando a garantia ao juízo, ou seja, não houve análise quanto à (in)dispensabilidade de garantia ao juízo da Execução.

Diante desse quadro, o Tribunal não pode adentrar em questões que ainda não tenham sido analisadas pelo juízo singular, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Assim, a análise por parte deste Tribunal limita-se apenas e tão somente sobre a possibilidade (ou não) de ser a fiança não bancária aceita para a garantia do juízo.

Pois bem.

A Lei de Execução Fiscal fixou como uma das garantias possíveis da Execução, o oferecimento de
fiança

bancária
ou o seguro garantia,
verbis
:

“Art. 9o. Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

[...]

II - oferecer
fiança bancária
ou seguro garantia;” (g.n.).

De se ver, portanto, que a lei é taxativa quanto a natureza da fiança admitida como garantia da Execução Fiscal.

Ocorre que, ao contrário da letra da lei, a Agravada trouxe aos autos uma Carta Fiança não bancária
, pois emitida por empresa não reconhecida pelo Banco Central do Brasil e sem registro junto à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP.

A constatação desse fato pode ser obtida diretamente no sítio eletrônico da própria emissora da garantia:

“
Uma vez que
a Fiadora não é uma instituição financeira
, a mesma não está presa às altas taxas e a grande burocracia do sistema dominado e monopolizado pelos grandes bancos, e nesse sentido a FORTRESS Afiançadora
informa que as garantias por ela prestadas são da modalidade Fidejussórias, e não Financeiras (como é o caso dos caros e burocráticos Seguro Garantia e a Fiança Bancária)
, e por isso, não estão sujeitas a qualquer registro ou cadastro perante o Banco Central do Brasil ou SUSEP. O Esclarecimento do tema e requisitos necessários para a fiança idônea foram definidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme Instrução Normativa no 1600, de 14 de Dezembro de 2015, publicada no DOU de 15/12/2015, seção 1, página 48 – Art 60o, §5o, II” (
in
https://www.fortressgarantidora.com.br/sobre-a-carta-fianca)
(
g.n.
).

Logo, a garantia ofertada não preenche o requisito legal da Execução Fiscal, sendo, portanto, legítima a recusa da Fazenda Pública em sua aceitação.

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
Pretensão à reforma da decisão interlocutória que negou a aceitação de garantia fidejussória como garantia da execução.
Imprestabilidade da fiança não bancária, oriunda de instituição não fiscalizada pelo Banco Central, para os fins do art. 9o da LEF
.
Agravo de instrumento improvido”. (TJSP - AI 2094673-82.2022.8.26.0000, Relatora:
Heloísa Martins Mimessi
, julgamento: 20/06/2022, 5a Câmara de Direito Público, publicação: 20/06/2022) (g.n.)

“Agravo de Instrumento - Execução Fiscal - Decisão de Magistrada ‘a quo’ que indefere o pedido de sustação de protesto -

Oferta de garantia pela executada (carta de fiança não bancária) - Garantia rejeitada pela FESP - Recurso da empresa executada - Desprovimento de rigor
.
De fato, é possível obstar-se, através do oferecimento de seguro garantia ou da fiança bancária, os efeitos secundários da dívida tributária ou não tributária, notadamente levando-se em consideração a superveniência da Lei 13.043/14, que modificou o art. 9o, II, da Lei 6.830/80, e passou a admitir a modalidade como garantia idônea a tais créditos alvos de execução fiscal -
A carta de fiança não bancária, garantia fidejussória oferecida por empresa que não se equipara a instituição financeira, não atende ao comando legal - Ausência dos requisitos - Precedentes - R. Decisão mantida. Recurso desprovido
”.

(TJSP - AI: 2143453-53.2022.8.26.0000, Relator:
Sidney Romano dos Reis
, julgamento: 02/08/2022, 6a Câmara de Direito Público, publicação: 02/08/2022) (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. OFERECIMENTO DE CARTA FIANÇA. GARANTIA FIDEJUSSÓRIA. RECUSA MOTIVADA DA FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO
.
A Lei de Execução Fiscal, em seu artigo 9o, inciso II, admite o oferecimento de fiança bancária para garantir o crédito tributário.
Hipótese em que a garantia ofertada não se trata de fiança bancária, uma vez que a carta fiança não foi emitida por instituição financeira reconhecida pelo Banco Central do Brasil. A Fazenda Pública não é obrigada a aceitar bens nomeados à penhora fora da ordem legal inserta no artigo 11 da Lei de Execução Fiscal, uma vez que, não obstante o princípio da menor onerosidade ao devedor, a execução é feita no interesse do credor
(AgRg no AREsp 436.961/PR).
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO”
. (TJRS - AI: 70083619809, Relator:
João Barcelos de Souza Junior
, julgamento: 22/04/2020, Segunda Câmara Cível, publicação: 30/04/2020) (g.n.)

O próprio juízo singular, ao despachar pela regularização da garantia ofertada, indica jurisprudência pela impossibilidade de se recusar “
fiança
bancária
”, de maneira que resta equivocada a decisão posterior ao reconhecer a regularidade da “
fiança

não bancária
” que lhe foi apresentada visando a suspensão do feito executivo, estando a decisão em desarmonia com o art. 9o da LEF.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, para desconstituir a decisão agravada, ficando, via de consequência,
PREJUDICADO
o Agravo Interno manejado pela
Gráfica Print Indústria e Editora Ltda
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023